Tribunal: TJSP
Processo: 0000670-63.2010.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Apelante que não é beneficiário da gratuidade e deixou de recolher o preparo dentro do prazo estipulado – Impossibilidade de nova dilação ou parcelamento Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do novo CPC – Recurso do réu Aparecido Vanderlei Festi não conhecido.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Demanda movida pelo Ministério Pública do Estado de São Paulo apontando desvios de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Apelante que não é beneficiário da gratuidade e deixou de recolher o preparo dentro do prazo estipulado – Impossibilidade de nova dilação ou parcelamento Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do novo CPC – Recurso do réu Aparecido Vanderlei Festi não conhecido.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Demanda movida pelo Ministério Pública do Estado de São Paulo apontando desvios de recursos públicos do SAAE do Município de Ibitinga – Pagamentos destinados formalmente à empresa Tarilu Engenharia e Comércio Ltda. irregulares, pois realizados sem a devida contraprestação, com o objetivo de beneficiar os réus – Sentença condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 85.910,14 a título de "restituição do prejuízo material sofrido pelo erário", bem como ao pagamento de danos morais – Pagamentos discutidos realizados entre janeiro/1998 e março/2000 – Ação ajuizada em fevereiro/2010 – Possibilidade de questionamento apenas em relação ao ressarcimento ao erário – Aplicação do entendimento pacificado pelo STF no tema de repercussão geral no 897 – Inviabilidade da pretensão quanto ao pagamento de indenização por danos morais – Precedentes – Condenação em danos morais afastada – Condenação quanto ao ressarcimento ao erário mantida – Ausência de prova de que os serviços pagos pelos cheques discutidos foram prestados – Condenação quanto ao réu Fuad Ferreira limitada conforme pedido expresso do requerente – Recursos de apelação do requerido Fuad Ferreira (sucedido pelos seus herdeiros) e do Espólio de Antonio Aparecido Stanzani parcialmente providos.